Tribunal: TRF3
Processo: 0000001-72.2019.4.03.6119
Classe: Apelação Criminal
Órgão julgador: Desembargador Federal PAULO FONTES
Órgão colegiado: GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: realizada em 03.02.2020, a Quinta Turma, por maioria, deu parcial provimento à apelação, redimensionando a pena definitiva do réu para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, nos termos do voto do Des. Fed. Paulo Fontes, acompanhado pelo Desembargador Federal Nino Toldo.

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7808707)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 09/03/2020

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000001-72.2019.4.03.6119/SP

2019.61.19.000001-4/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal PAULO FONTES

APELANTE

:

ADALTO SABINO DE SOUZA reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP0000DPU DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO (Int.Pessoal)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00000017220194036119 2 Vr GUARULHOS/SP

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C.C. ART. 40, INC. I, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE POR CONFISSÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A materialidade e a autoria restaram demonstradas nos autos, tanto que incontestes.

2. Redução da pena-base, pois a quantidade apreendida da substância não é alta o suficiente para justificar tamanha exasperação efetuada pelo juízo
a quo
.

3. Para a incidência da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, basta que a confissão seja voluntária, não lhe sendo óbice o fato de já haver previamente conjunto probatório sólido, em razão da prisão em flagrante.

4. Aplicável a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

5. Mantido regime inicial semiaberto mesmo após a detração do artigo 387, § 2o, do CPP.

6. Apelação parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, dar parcial provimento à apelação, redimensionando a pena definitiva do réu para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 03 de fevereiro de 2020.

PAULO FONTES

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES:10067

No de Série do Certificado:

11A2170419468351

Data e Hora:

04/02/2020 17:00:48

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000001-72.2019.4.03.6119/SP

2019.61.19.000001-4/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal PAULO FONTES

APELANTE

:

ADALTO SABINO DE SOUZA reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP0000DPU DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO (Int.Pessoal)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00000017220194036119 2 Vr GUARULHOS/SP

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença de fls. 163/167, que condenou Adalto Sabino de Souza pelo cometimento do crime do art. 33, caput, c/c art; 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006, com fixação da pena em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, sem direito de recorrer em liberdade.

Em razões recursais de fls. 114/125, a defesa pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal e a fixação do coeficiente de atenuação de pena pela confissão em 1/6 (um sexto). Pede, ainda, que a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 seja aplicada em seu grau máximo, bem como a incidência da detração, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena. Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o direito do acusado de recorrer em liberdade.

Contrarrazões às fls. 224/231.

Em parecer de fls. 233/241, a Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Em sessão de julgamento realizada em 03.02.2020, a Quinta Turma, por maioria, deu parcial provimento à apelação, redimensionando a pena definitiva do réu para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, nos termos do voto do Des. Fed. Paulo Fontes, acompanhado pelo Desembargador Federal Nino Toldo.

Passo a declarar meu voto.

Inicialmente, acompanho o Relator quanto à manutenção da

condenação do réu pela prática do crime do art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei no 11.343/2006, bem como quanto a redução da pena-base e elevação da fração correspondente à atenuante da confissão, com redimensionamento da pena definitiva para 04 anos (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitante e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.

No entanto, divirjo quanto à detração da pena. Vejamos:

O §2o do artigo 387 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 12.736/12, estabelece que o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

No que se refere ao cômputo de prisão provisória na fixação do regime de cumprimento da pena, observo que a aplicação do benefício previsto no dispositivo acima citado consubstancia direito dos acusados em geral.

Considero, no entanto, que a detração penal deve ser computada na data da prolação da sentença, notadamente nas hipóteses em que o juiz de primeiro grau de jurisdição determina, após a sentença condenatória, a expedição de guia de recolhimento para início da execução provisória da pena.

Isto porque, embora o instituto da detração penal não guarde identidade com o da progressão de regime de cumprimento de pena, para a aplicação desde último, nas hipóteses de execução provisória, o Estado deverá de computar o tempo de prisão provisória cumprido pelo réu entre a prolação de sentença e a posterior decisão proferida em grau de recurso.

Na hipótese
sub judice
, o acusado foi preso em 05.01.2019 e assim permaneceu durante toda a instrução criminal. A sentença tornou-se pública em 23.05.2019.

Descontado o tempo de prisão provisória (04 meses e 18 dias) da pena concretamente aplicada (4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão), restam 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias, fato que não autoriza a modificação do regime de início de cumprimento de pena para o aberto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
à apelação, em menor extensão, para reduzir a pena-base e elevar a fração da atenuante por confissão, redimensionando a reprimenda definitiva do réu para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo (DIVIRJO DO RELATOR).

É como voto.

MAURICIO KATO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

MAURICIO YUKIKAZU KATO:10075

No de Série do Certificado:

11DE1907113F47FF

Data e Hora:

03/03/2020 18:26:23

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000001-72.2019.4.03.6119/SP

2019.61.19.000001-4/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal PAULO FONTES

APELANTE

:

ADALTO SABINO DE SOUZA reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP0000DPU DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO (Int.Pessoal)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00000017220194036119 2 Vr GUARULHOS/SP

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇAO CRIMINAL interposta por ADALTO SABINO DE SOUZA contra sentença (fls. 163/167) que condenou o acusado à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c o art. 40, I, ambos da Lei no 11.343/2006. Condenação em custas. O réu não recorre em liberdade.

Em sede de razões recursais (fls. 114/125), a DPU alega, em suma: (i) a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (ii) o coeficiente de atenuação de pena pela confissão deve ser de 1/6 (um sexto); (iii) a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 deve ser aplicada em seu grau máximo; (iv) pela detração, deve ser fixado regime inicial de cumprimento da pena mais brando; (v) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (vi) direito do acusado de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ministeriais (fls. 224/231).

A Procuradoria Regional da República opina pelo desprovimento do recurso (fls. 233/241).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

LOUISE FILGUEIRAS

Juíza Federal Convocada

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS BORER:10201

No de Série do Certificado:

11A217031741F5F3

Data e Hora:

29/11/2019 18:32:19

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000001-72.2019.4.03.6119/SP

2019.61.19.000001-4/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal PAULO FONTES

APELANTE

:

ADALTO SABINO DE SOUZA reu/ré preso(a)

ADVOGADO

:

SP0000DPU DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO (Int.Pessoal)

APELADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00000017220194036119 2 Vr GUARULHOS/SP

VOTO

1. Do caso dos autos
.
ADALTO SABINO DE SOUZA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33,
caput,
c/c o artigo 40, inciso I da Lei no 11.343/2006.

Narra a denúncia (fls. 57/58), em compêndio, que:

"No dia 05 de janeiro de 2019, ADALTO SABINO DE SOUZA foi surpreendido nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, quando se preparava para embarcar no voo EK 262, da empresa aérea Emirates, com destina a Hanoi/Vietnã a partir de conexão em Dubai/Emirados Árabes, trazendo consigo e transportando, para fins de comércio e entrega de qualquer forma a consumo de terceiros no exterior, 4.436g (quatro mil, quatrocentos e trinta e seis gramas- massa líquida) de cocaína (...)".

Sentença condenatória, tornada pública em 23.05.2019 (fl. 168).

Inexistindo arguições preliminares, passo à análise do mérito.

2. Da materialidade e da autoria

A materialidade e a autoria não foram objeto de recurso e restaram suficientemente demonstradas nos autos.

Com efeito, as circunstâncias em que se deu o flagrante, aliadas à prova oral colhida, tanto na fase policial como judicial, confirmam de forma precisa e harmônica a ocorrência dos fatos e sua autoria, sendo incontroversas no presente caso.

Passo à aplicação da pena.

3. Da aplicação da pena

3.1 Primeira fase

Na primeira fase da dosimetria, o juízo
a quo
elevou a pena-base do delito de tráfico de drogas para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pelos seguintes motivos: trata-se de cocaína, droga de alto poder nocivo e o entorpecente estava acondicionado com destreza, dificultando sua identificação.

Deveras, a exasperação da pena em função da quantidade e da natureza da substância decorre de expressa determinação legal, contida no art. 42 da Lei no 11.343/2006, que definiu as circunstâncias aludidas como preponderantes para a fixação da pena-base, e a jurisprudência é assente de que, por causar maior dependência, a cocaína gera um desvalor intrínseco maior à conduta.

Entretanto, em casos similares, a quantidade apreendida da substância (4.436g) tem legitimado a exasperação em patamar inferior, de acordo com o entendimento desta Turma.

Reduzo, portanto, a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão, mantendo o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

3.2 Segunda-fase

O magistrado de piso

atenuou a pena para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, sob o argumento de que o réu confessou o crime por ocasião do interrogatório, o que não pode ter o mesmo valor da confissão puramente espontânea.

Não obstante, a posição do Superior Tribunal de Justiça é que, para a incidência da atenuante, basta que a confissão seja voluntária, pouco importando que seja espontânea:

"Tratando-se de atenuante de caráter obrigatório, mostra-se desnecessária a presença de espontaneidade, bastando a voluntariedade, ou seja, que o acusado admita a prática da conduta delituosa".

(HC 66.437/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 03/11/2008)

Com efeito, a ocorrência indigitada é de natureza objetiva, visando premiar a sinceridade do acusado, sendo indiferente, portanto, a valorações de índole subjetiva. Na mesma senda, não se lhe é óbice o fato de já haver previamente conjunto probatório sólido, em razão da prisão em flagrante:

"Se presente a confissão perante a autoridade pública, a circunstância funcionará como atenuante genérica mesmo se existirem outras provas aptas a embasar a condenação".

(MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 5a ed. São Paulo: Método, p. 382)

"A prisão em flagrante, por si só, não obsta o reconhecimento da confissão e sua compensação com a reincidência (Precedentes)".

(AgRg no HC 304.331/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015)

"a atenuante do art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal tem caráter objetivo, configurando-se, tão-somente, pelo reconhecimento espontâneo do acusado, perante a autoridade, da autoria do delito, não se sujeitando a critérios subjetivos ou fáticos".

(HC 212.924/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 05/11/2013)

Assim, com fulcro no art. 65, III, "d" e na Súmula no 545 do STJ, atenuo a reprimenda em 1/6 (um sexto), arbitrando a pena-intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

3.3 Terceira fase

Na terceira fase, o juízo
a quo
aumentou a pena em 1/6 (um sexto), por força da transnacionalidade do crime (art. 40, I, da Lei no 11.343/2006), fração que corroboro, de sorte que acresço a sanção para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por sua vez, a sentença recorrida

reconheceu a incidência do §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, diminuindo a pena em 1/6 (um sexto).

Mantenho a fração da minorante no patamar mínimo, dada a sua ciência de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas (AgRg no AREsp 1235038/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018),

Desta feita, ao término do sistema trifásico, fixo a pena definitiva do réu em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.

3.4. Do regime inicial

A sentença estabeleceu que o regime inicial de cumprimento da pena deveria ser o semiaberto.

Com efeito, aplicada a detração, temos que o recorrente foi preso em flagrante em 05 de janeiro de 2019. Em 23 de maio de 2019, foi condenado, conforme sentença de fls. 163/167.

Esse quadro indica que, até a data da prolação da sentença, o réu esteve preso provisoriamente por 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias, nos termos do artigo 10 do Código Penal.

Na esteira da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, aplico a detração penal nos seguintes termos:

a) pena aplicada ao acusado: 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão;

b) tempo decorrido desde a prisão do acusado até a data da prolação da sentença: 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias;

c) descontando o tempo cumprido de acordo com o item "b" da condenação total informada no item "a", restam 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de pena privativa de liberdade a ser cumprida.

Feita a detração, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, "b", do Código Penal.

3.5. Da substituição da pena

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente pela sanção ser superior a 04 (quatro) anos.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
à apelação para reduzir a pena-base e elevar a fração da atenuante por confissão, redimensionando a reprimenda definitiva do réu para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Mantida, no mais, a sentença condenatória.

É o voto.

PAULO FONTES

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES:10067

No de Série do Certificado:

11A2170419468351

Data e Hora:

04/02/2020 17:00:51